Tribunal: STF
Processo: RE 108859
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AQUISIÇÃO DE CASA PROPRIA. REAJUSTE DE
PRESTAÇÕES. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283.
INADMISSIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE NÃO ATACOU FUNDAMENTO
SUFICIENTE DO ACÓRDÃO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA COM BASE EM
DIREITO ADQUIRIDO, EXPLICITAMENTE RESPALDADO NO ART. 153, PARAGRAFO
3. DA C.F.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.